Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-66.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-66.2023.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA BARROS VIEIRA DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AUDERITA BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA DECORRENTES DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. SUCESSORES HABILITADOS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 6.858/1980 e seu regulamento, o Decreto nº 85.845/1981, autorizam o levantamento de verbas trabalhistas por sucessores habilitados, por meio de alvará judicial, independentemente da existência de bens a inventariar ou do valor envolvido.

A verba oriunda de precatório do FUNDEF possui natureza remuneratória, conforme precedentes, sendo, portanto, equiparada a verba trabalhista, para os fins da legislação que trata de alvarás judiciais.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que valores de natureza trabalhista deixados pelo de cujus, inclusive quando superiores a 500 ORTNs, podem ser levantados por alvará judicial, ainda que existam outros bens a serem inventariados.

Comprovada a legitimidade dos Apelantes como sucessores da falecida e a origem trabalhista do valor (precatório do FUNDEF), deve ser reformada a sentença, para permitir o levantamento da quantia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000793-66.2023.8.05.0166
,

em que figuram, como
Apelante
s
- LUANA BARROS VIEIRA DE CARVALHO, LUCIANA BARROS VIEIRA, ROGERIO BARROS VIEIRA e RAFAEL BARROS VIEIRA
e, como
Apelad
o
- ESPÓLIO DE AUDERITA BARROS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
Sentença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5